Tribunal: TJBA
Processo: 0500692-85.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500692-85.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JAQUELINE AZEVEDO BORGES Advogado(s): DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL DO ENTE MUNICIPAL, EM FACE DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL, ALTERANDO APENAS O FUNDAMENTO DE ABANDONO PROCESSUAL PARA AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMAS 1.184 E 1.428/STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUTONOMIA MUNICIPAL. PREVALÊNCIA DA NORMA NACIONAL. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a extinção de execução fiscal de IPTU (exercícios 2012 a 2016), no valor de R$ 2.440,78 (dois mil, quatrocentos e quarenta reais, setenta e oito centavos). 2. A decisão agravada adequou o fundamento da extinção para a ausência superveniente de interesse de agir, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, além de reconhecer a prescrição parcial do crédito de 2012. II. Questão em discussão 3. As questões em discussão consistem em saber: a) se a Lei Municipal nº 166/2023 de Alagoinhas impede a aplicação dos critérios de extinção fixados pelo CNJ; b) se a aplicação imediata do Tema 1.184/STF a processos em curso configura retroatividade ou viola a segurança jurídica; c) se a alteração do fundamento jurídico da extinção em sede recursal implica reformatio in pejus ou violação ao contraditório; e d) se estão preenchidos os requisitos para a extinção por falta de interesse de agir. III. Razões de decidir 4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184 de repercussão geral, assentou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, pautando-se no princípio constitucional da eficiência administrativa. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabeleceu parâmetros objetivos para a referida extinção (valor inferior a R$ 10.000,00 e ausência de movimentação útil por mais de um ano sem citação ou bens), cuja validade foi confirmada pelo STF no Tema 1.428, afastando a tese de usurpação da competência tributária local. 6. A autonomia municipal não autoriza o ente federado a impor ao Poder Judiciário a manutenção de demandas antieconômicas, sendo o interesse de agir matéria de ordem pública, cuja aferição compete privativamente ao magistrado. 7. As normas processuais possuem aplicação imediata aos processos pendentes (art. 1.046 do CPC), e a readequação da fundamentação legal pelo tribunal, mantido o resultado de extinção do feito, não configura prejuízo ao recorrente, nem viola o princípio da não surpresa, especialmente por preservar o direito de cobrança na via extrajudicial (art. 486 do CPC). 8. Constatado que o valor da causa é inferior ao teto nacional, que a execução tramita desde 2018, sem citação, e que houve paralisação por prazo superior a um ano, por inércia do exequente, impõe-se a manutenção da extinção. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo Interno conhecido e não provido. Teses de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao Tema 1.184/STF e à Resolução CNJ nº 547/2024; 2. A autonomia municipal não afasta a aplicação de precedente vinculante do STF nem de atos normativos do CNJ voltados à racionalização das execuções fiscais; 3. A alteração do fundamento jurídico da decisão, sem modificação do resultado prático de extinção, não configura reformatio in pejus". Dispositivos legais citados: Constituição Federal, arts. 37, 70 e 103-B, § 4º; Código de Processo Civil, arts. 485, VI, 486, 1.013 e 1.046; Código Tributário Nacional, art. 174. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184); STF, ARE 1.533.607/RS (Tema 1.428); STF, RE 1550535 AgR; Rcl 47261 AgR-ED; Resolução CNJ nº 547/2024; TJBA, Apelação Cível nº 8005242-73.2020.8.05.0004; Apelação Cível/Reexame Necessário nº 0001144-70.2009.8.05.0004; Apelação Cível nº 0300125-43.2015.8.05.0004; Agravo Interno nº 8005242-73.2020.8.05.0004; Apelação/Reexame Necessário nº 8010783-19.2022.8.05.0004; Apelação/Reexame Necessário nº 0784360-76.2018.8.05.0001; Apelação/Reexame Necessário nº 8001462-23.2023.8.05.0004; Apelação Cível nº 8002558-05.2024.8.05.0080. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível n.º 0500692-85.2018.8.05.0004, em que figuram como Agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como Agravada JAQUELINE AZEVEDO BORGES. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA